Tribunal: TJES
Processo: 5012573-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012573-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO RECOLIANO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA E DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA SEM SOLICITAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária (ID 17590939). A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

Consigno que, é suficiente que a parte tenha formulado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no momento do ajuizamento da demanda, não havendo exigência legal para que tal requerimento seja renovado a cada fase do processo.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA CONCEICAO RECOLIANO em que narra a autora que sofreu com cobranças de dívida de cartão de crédito consignado que não contraiu.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato denominado “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”;

b) CONDENAR
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 5.059,91 (cinco mil, e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), a título de repetição simples dos valores indevidamente descontados, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

c) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) PRONUNCIO a prescrição
de ressarcimento dos valores descontados antes de 16/10/2020.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e a restituição dobrada.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que se aplicam à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a presença das figuras de consumidor e fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para majoração na extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (cobrança/descontos indevidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o dano experimentado (cobrança de dívida irregular), entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No que concerne à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma nesse tocante, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim, no que concerne à pretensão de restituição em dobro, assiste razão ao recorrente, razão pela qual o recurso deve ser acolhido nesse particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o banco recorrido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso. Mantendo a sentença irretocável nos demais termos. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)